Tribunal: TJSP
Processo: 2191309-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL. Questionamento acerca da manutenção da deliberação singular interlocutória por ocasião do processamento de agravo de instrumento. Superveniência de julgamento do recurso principal. Perda do objeto. (CPC, art. 932, inc. III). RECURSO PREJUDICADO.